Tribunal: TJBA
Processo: 0094581-77.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094581-77.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO
RÉU
. REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PEL
A AUTORA
. ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR CERTO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO FINAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
RÉU
CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PEL
A

AUTORA
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0094581-77.2009.8.05.0001
,

em que figuram simultaneamente como Embargante/Embargado
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PEL
A

AUTORA
e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
RÉU
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 16 de Dezembro de 2025.